Tribunal: TCU
Processo: 037.075/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15813/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ramai Riether Azoubel, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) detectaram a inclusão irregular, nos proventos, de parcela decorrente da incorporação de quintos ou décimos de FC-05, exercida após 08/04/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; Considerando que a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada FC-05 entre 08/04/1998 e 04/09/2001 é decorrente de decisão judicial transitada em julgado movida pelo Sindjus/DF (AO 0012092-54.2005.4.01.3400), mas que não foi juntada comprovação de que o interessado era filiado a este Sindicato por ocasião da interposição da ação; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos poderão subsistir, desde que relativos a funções exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001 e amparados por decisão judicial transitada em julgado, mas os decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ramai Riether Azoubel, bem como expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 037.075/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ramai Riether Azoubel (XXX.446.491-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho (TST) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao TST que, no prazo fixado, contado da notificação desta decisão: 1.7.1. verifique se o interessado era filiado ao Sindjus/DF por ocasião da interposição do AO 0012092-54.2005.4.01.3400 e, caso contrário, promova, no prazo de quinze dias, o destaque da parcela referente ao exercício de funções comissionadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, caso seja amparada por decisão administrativa ou em outra decisão judicial, não transitada em julgado, e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.2. informe, no prazo de quinze dias, o inteiro teor desta decisão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.